Tribunal: CARF
Processo: 13161.721102/2014-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.721102/2014-75
Recurso
Embargos
Resolução no
2402-001.235 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Assunto
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
OLIVIO ACOSTA E FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração opostos, com efeitos infringentes, integrando-os à decisão recorrida,
para, saneando a omissão neles apontada, converter o julgamento em diligência, para que a
unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil adote as providências
solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente)
Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos por membro deste colegiado com
fundamento no art. 65, § 1°, inciso I, e § 6°, Anexo II, do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 09/06/15.
O objeto do recurso em análise é a Resolução de n° 2402-000.834, proferida em
julgamento realizado em 03/06/2020, em julgamento realizado na sistemática dos recursos
repetitivos prevista no art. 47, §§ 1° e 2° do Anexo II do RICARF.
A decisão paradigma, constante da Resolução n° 2402-000.833 (autos do processo
de n° 13161.721101/2014-21), reproduzida na resolução embargada, converteu o julgamento em
diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
informasse se houve antecipação de pagamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13161.721102/2014-75
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.235 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.721102/2014-75

em relação ao exercício de 2009, de modo que este colegiado pudesse verificar se o crédito
lançado restou atingido pela decadência, com fundamento no art. 150, § 4°, do CTN.
Relata o embargante que ao receber o processo para assinatura da resolução, em
17/09/20, constatou a existência de contradição entre a decisão e os seus fundamentos, pois no
presente caso, o ITR discutido é referente ao exercício de 2010, para cujo exercício o dies a quo
do prazo decadencial corresponde ao dia 01/01/2010, ensejando a oposição dos presentes
embargos para que seja sanada a contradição verificada.
É o relatório!
Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
INTRODUÇÃO
Conforme aponta o ilustre presidente deste colegiado nos embargos de declaração
opostos, de fato, a resolução embargada apresenta contradição entre a conclusão e os seus
fundamentos, pois foi aplicada ao presente caso, nos termos do art. 47, §§ 1° e 2°, do Anexo II
do RICARF, a decisão paradigma constante da Resolução de n° 2402-000.833, proferida nos
autos do processo de n° 13161.721101/2014-21, que converteu o julgamento em diligência para
que a Unidade de Origem da RFB informasse se houve antecipação de pagamento de ITR em
relação ao exercício de 2009, de modo que este colegiado pudesse verificar se o crédito lançado
foi atingido pela decadência, nos termos do art. 150, § 4°, do CTN, conforme trecho do julgado
em questão a seguir reproduzido:
A Notificação de Lançamento referente ao ITR, exercício 2009, chegou ao
conhecimento do contribuinte em 7/10/2014, tendo majorado o Valor da Terra Nua
(VTN) em comparação à apuração feita pelo contribuinte quando da entrega de sua
DITR.
Houve, por parte do contribuinte, apuração de imposto devido de R$ 5.116,96, mas não
existe, nos autos, a prova do recolhimento.
O art. 1° da Lei n. 9.393/96 estabelece que o fato gerador do ITR é a propriedade, o
domínio útil ou a posse do imóvel rural em 1° de janeiro de cada ano.
Pela regra da decadência do art. 173, I, do CTN, o lançamento não estaria decaído. Do
contrário, pela regra do art. 150, § 4°, do CTN, sim, pois o termo ad quem era em
1/1/2014.
(...)
Assim, entendo que o processo ainda não se encontra em condições de ter um
julgamento justo, razão pela qual voto no sentido de ser convertido em diligência a fim
de que a repartição de origem ateste a existência ou não do pagamento antecipado do
imposto apurado na DITR/2009, no valor de R$ 5.116,96, e, caso afirmativo, junte as
telas dos sistema de cobrança que evidenciem isto, dando-se vista ao recorrente para,
querendo, pronunciar-se. Após vencido o prazo, os autos deverão retornar a este
Colegiado para inclusão em pauta de julgamento.
Conforme se verifica na Notificação de Lançamento de fls. 3/6, o presente
processo tem por objeto o crédito tributário de ITR do exercício de 2010, sendo a exação
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.235 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.721102/2014-75

regularmente constituída em 01/10/2014, ciência em 27/10/2014, fls. 3. Portanto, ainda que
houvesse pagamento antecipado do tributo por parte do contribuinte, não existe, in casu,
possibilidade de decadência, razão pela qual o paradigma em questão não se aplica aos créditos
em discussão nos autos.
Evidenciada a contradição entre a decisão e os seus fundamentos, os presentes
embargos de declaração devem ser acolhidos e providos.
Na hipótese deste relator ser acompanhado pelo colegiado no entendimento
exposto, o recurso voluntário interposto passa ser apreciado em suas razões, o faço a seguir, após
breve resumo dos fatos e elementos do processo.
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO ELETRÔNICO
Em 01/10/2014, às 08:52, foi lavrada a Notificação de Lançamento no
9055/00002/2014, fls. 3/6, referente à Declaração no 01.79746.64, entregue em 30/09/2010. A
exação foi constituída para cobrança suplementar de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural – ITR de exercício 2010, no Valor de R$ 13.164,74, Juros de Mora de R$ 5.046,04, Multa
de Ofício de R$ 9.873,55, totalizando R$ 28.084,33, haja vista a não comprovação do Valor da
Terra Nua - VTN declarado.
Consta do próprio corpo da notificação de lançamento a descrição do fato e os
fundamentos jurídicos, nos termos da lei, sendo a exação precedida por procedimento fiscal,
conforme Intimação no 9055/00003/2014, de lavra em 21/05/2014, 15:45, fls. 15 e ss, referente
aos exercícios de 2009 a 2011. Destaque-se que houve reiteração de exigência, fls. 34 e ss, em
que nova intimação foi elaborada para enfatizar a necessidade de apresentação de prova hábil
quanto ao VTN informado na declaração do contribuinte.
DEFESA
Irresignado com o lançamento, o espólio recorrente apresentou impugnação, fls.
39 e ss, alegando em síntese erro quanto à área de 1.261,5 hectares – ha informada na declaração,
sendo correto 482,8278 ha e que, para o exercício 2010, o valor a ser pago seria de R$ 1.587,01.
Pugnou ao final pelo cancelamento do lançamento e inclusive requereu a compensação do tributo
com outros períodos.
Apresentou cópia de documentos para amparar suas alegações, fls. 42 e ss.
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília (DF) –
DRJ/BSB julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão no 03-083.684, de 28/02/2019,
fls. 49 e ss, conforme ementa abaixo transcrita:
DA PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento administrativo ou de medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo, em relação a atos anteriores, para alterar dados da
declaração do ITR que não sejam objeto da lide.

Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.235 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.721102/2014-75

DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO.
A revisão de ofício dos dados informados pelo contribuinte, na DITR/2010, somente
pode ser aceita quando comprovada a hipótese de erro de fato com documentos hábeis,
nos termos da legislação pertinente.
DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL.
Deve ser mantida a área total do imóvel informada na DITR/2010, quando não
comprovada a hipótese de erro de fato com documentos hábeis, nos termos da legislação
pertinente.
DO VALOR DA TERRA NUA ARBITRADO - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Por não ter sido expressamente contestado nos autos, considera-se matéria não
impugnada o arbitramento do VTN para o ITR/2010, nos termos da legislação
processual vigente.
O espólio foi regularmente notificado em 30/07/2019, conforme fls. 53/56.
RECURSO VOLUNTÁRIO
A peça recursal foi interposta em 29/08/2019, fls. 60 e ss e é tempestiva, ao que
dela tomo conhecimento.
As alegações do recurso são as mesmas, com a reiteração de erro no
preenchimento da DITR 2010, quanto ao tamanho do imóvel, em que informa ser de 482,8278
ha desde 22/12/2006, e que o recorrente possui aproximadamente 1/3 da área total em comum,
de 1261,5162ha.
Requereu ao final que seja considerado o erro de fato quanto à área do imóvel,
juntando cópias de documentos a fls. 63 e ss.
Primeiramente, muito embora já tenha ocorrido a preclusão prevista no §4o, art. 16
do Decreto no 70.235, de 1972, recebo e admito as provas posteriormente apresentadas com base
no princípio da verdade material, pois é, ultima ratio, o que pretende este julgador buscar.
O recorrente alega ter ocorrido a divisão das terras, desde 2006, respondendo
somente por aproximadamente 1/3 (482,83 ha) desta. Consta a fls. 20 e ss cópia de certidão de
registro da Fazenda Bocaiuva I, datada de 22/12/2006, com a descrição da extensão do imóvel
em 482,8278 ha:

CONTUDO, não há nos autos prova de que, para além do erro alegado, tenha
também ocorrido o pagamento de ITR pelos demais proprietários em outras declarações.
Também não localizei nos autos extrato da tela SIPT de modo a identificar a
aptidão agrícola utilizada para arbitramento do Valor de Terra Nua – VTN.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.235 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.721102/2014-75

Assim sendo, voto pela conversão do julgamento em diligência para que a
unidade responsável adote as providências abaixo, produzindo ao final relatório conclusivo e
permitindo a manifestação do recorrente:
a) Juntar a tela SIPT referente ao exercício do lançamento;
b) Verificar se há registro de outras declarações de ITR no período,
envolvendo o remanescente da Fazenda Boicaiúva.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 175
DF CARF MF
Original